Tribunal: TJSP
Processo: 2217002-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma da decisão monocrática que, em sede de liminar de agravo de instrumento, determinou o processamento do recurso sem a outorga do efeito suspensivo. Inexistência de exposição de fato ou argumento novo que não tenha sido previamente apreciado. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo interno.